Tribunal: STF
Processo: Rcl 82051
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Redesaúde Cooperativa de Trabalho alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo n. 0000014-55.2022.5.05.0193, descumprido o decidido na ADPF 324, nas ADCs 48 e 66, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a cooperativada beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato civil entre a reclamante e o Município de Feira de Santana, com o fim de que fossem prestados serviços. Afirma que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Sustenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324, às ADCs 48 e 66 e às ADIs 3.961 e 5.625.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    Por sua vez, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas, no mesmo passo que, examinando a ADI 5.625, fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No caso, foi reconhecida a relação de emprego nos seguintes termos:



    A despeito das alegações da reclamada, não se verifica qualquer prova atinente à participação da autora em assembleias ou outras deliberações de cunho decisório, o que indica que nunca ocorreu, até porque a sede da cooperativa é Salvador, enquanto a reclamante reside em Feira de Santana-BA, município onde qual prestou seus serviços.



    Por outro lado, a testemunha da reclamante, também vinculado a esta reclamada, afirmou que “[...] não eram convidados para participar das assembleias da cooperativa, salvo quando era para falar sobre assuntos políticos [...]” (ID. 40528a4 - Pág. 3).



    Inexiste também qualquer comprovação acerca da divisão de lucratividade, principal característica de uma cooperativa. O que se observa nos documentos de fls. 581 a 654 dos autos em PDF é que por todo o período imprescrito, com poucas exceções, foi pago à reclamante o valor fixo de R$ 1.189,19, acrescido de adicional de insalubridade, auxílio transporte e gratificação unidade de saúde, dos quais eram descontados INSS, taxa de cooperado e farmácia.



    A prova testemunhal também demonstra que o trabalho do reclamante era subordinado e que estavam presentes os demais requisitos da relação de emprego, haja vista que o testigo da autora confirmou a alegação da reclamante de que havia uma senhora chama Marcela que dava ordens aos cooperados, e que esta precisava autorizar a troca de plantões com colegas, in verbis: “trabalhou para as reclamadas de 2003 a 2020, na condição de vigilante [...] que não tinha autonomia para escolher o seu horário de trabalho, que era a Sra. Marcela que lhe informava o seu horário de trabalho; que era a Sra. Marcela também que fiscalizava o seu horário de trabalho; que a forma que ela fiscalizava era olhando se estavam no seu setor ou não; que sempre colocava o dedo no relógio de ponto quando chegava para trabalhar; que esse relógio de ponto era da Fundação, mas quem determinava que colocasse o dedo nesse relógio era a Sra. Marcela, que era cooperada; [...] que o depoente não podia mandar outra pessoa em seu lugar, nem mesmo que fosse cooperado, mas poderia fazer troca, mediante autorização da Sra. Marcela; [...]” (ID. 40528a4 - Pág. 2 e 3).



    Ademais, o estatuto social da recorrente (ID. 6446bd6 e seguintes) também indica fraude na contratação quando demonstram a agregação de atividades de profissionais de várias categorias, a exemplo de médicos, técnicos de enfermagem, agentes de serviços hospitalares, farmacêuticos, técnicos de radiologia, fisioterapeutas e outros profissionais ligados ao serviço de saúde, inclusive na área administrativa. Neste caso, foram desvirtuados os princípios básicos do cooperativismo, no sentido de agregar trabalhadores de uma mesma categoria, que se juntam com os mesmos objetivos de alcançar melhoria das condições de trabalho.



    Observa-se ainda que os próprios contratos entre as reclamadas têm por objeto “contratação de empresa para fornecimento de mão de obra na área de saúde pública [...]” (ID. bba6de4 - Pág. 9, 13 e 15; ID. 15898f2 - Pág. 9 etc). Além disto, observa-se que em nenhum dos contratos houve previsão de fornecimento dos serviços de “almoxarife”, que eram exercidos pela reclamante, sendo que apesar de objeto do contrato ser demais de nove milhões de reais, mencionava apenas profissionais de nível superior, conforme lista de ID. bba6de4 - Pág. 15, repetida em todos os contratos. Portanto, é claro que esta reclamada lucrou ao fornecer os serviços da reclamante, já que recebeu para fornecer serviços de profissionais de nível superior, e forneceu serviços de almoxarife, com remuneração inferior. Evidente que os documentos trazidos pela reclamada não correspondem à realidade dos fatos.



    De outro lado, a permanência da prestação de serviços pela reclamante junto a um único contratante também acaba por evidenciar fraude trabalhista sob o manto da cooperativa.



    É cediço que na relação jurídica de direito material do trabalho tem incidência o princípio da primazia da realidade, que consiste em se dar preferência à realidade fática, verificada na prática da prestação de serviços, do que ao que possa emergir formalmente da prova documental, mormente quando houver discordância entre ambos, como no caso em apreço.



    Nestes termos, entendo que a finalidade da contratação por meio de cooperativa foi desvirtuada, pois do conjunto probatório se depreende que o tomador de serviços se utiliza de cooperativa de trabalho para atender à necessidade permanente e diretamente vinculada a sua atividade-fim. Ademais, ficou claro que não havia atividade autônoma, desprovida de subordinação, nem retribuição pessoal diferenciada, o que descaracteriza a condição da reclamante de cooperativada. Tampouco se observam vantagens muito superiores a que teria direito o autor em caso de vínculo celetista.



    A norma contida no art. 442, parágrafo único, da CLT, somente pode ser aplicada quando se tratar de legítimas cooperativas e não se constituir em artifícios para a burla da legislação obreira, que encontra obstáculo intransponível no disposto no art. 9º da mesma CLT.



    Entendo, portanto, que a filiação da reclamante à Cooperativa e contratação deste Ente Associativo pelo Ente Público, não passou de um expediente fraudulento para privar a parte autora dos seus direitos trabalhistas, o que não possui validade por força do art. 9º da CLT, segundo o qual “serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação”.



    Confirmo, portanto, a sentença sobre ter havido vínculo empregatício. Mantenho.



    [...]



    (Grifei)



    No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços firmados entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Para além disso, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.



    O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado por inobservância do entendimento firmado na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente